Tribunal: TJDFT
Processo: 0733187-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733187-11.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: WENDEL RICHARD DE ARAUJO, MUNDO INVEST SOLUCOES LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a parte apelante BANCO PAN S.A anexou Memoriais (ID N.o 56737535) aos presentes autos, bem como solicitou a realização de sustentação oral por videoconferência na sessão de julgamento prevista para o dia 13/03/2024 às 13:30 (ID n.o 56737533). Inicialmente, determino que a Secretaria desta 7a Turma Cível desentranhe os Memorais de ID n.o 56737535, por se tratar de documento administrativo, que não deve estar nos autos. Em relação ao pleito de sustentação oral (ID n.o 56737533), indefiro o pedido, pois foram substabelecidos os poderes a advogada Ana Selma de Sousa Cordeiro, inscrito na OAB/DF n.o 46.524, a qual tem domicílio no Distrito Federal, de forma que a sustentação oral pode ser realizada por ela, presencialmente, na sala de sessão da 7a Turma Cível. A norma do art. 937, §4o, do CPC, só se aplica para o caso em que nenhum dos advogados com procuração nos autos tenha domicílio no Distrito Federal. Oportunamente, após o meu afastamento, incluam-se em pauta para julgamento. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador